Tribunal: TJMT
Processo: 0011994-60.2016.8.11.0041
Relator(a): JOAO FERREIRA FILHO
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-02-08
Data de publicação: 2022-02-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0011994-60.2016.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Condomínio]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[ASSOCIACAO RESIDENCIAL SAO JOSE - CNPJ: 10.987.397/0001-00 (EMBARGANTE), RICARDO BORGES SAMPAIO - CPF: 802.186.100-25 (ADVOGADO), SISAN ENGENHARIA LTDA - CNPJ: 04.751.205/0001-60 (EMBARGADO), HELIO NISHIYAMA - CPF: 717.424.091-72 (ADVOGADO), TANIA MARIA TREVISAN - CPF: 053.617.018-58 (EMBARGADO), ALAN VAGNER SCHMIDEL - CPF: 831.002.881-49 (ADVOGADO), ASSOCIACAO RESIDENCIAL SAO JOSE - CNPJ: 10.987.397/0001-00 (EMBARGADO), RICARDO BORGES SAMPAIO - CPF: 802.186.100-25 (ADVOGADO), ALAN VAGNER SCHMIDEL - CPF: 831.002.881-49 (ADVOGADO), HELIO NISHIYAMA - CPF: 717.424.091-72 (ADVOGADO), SISAN ENGENHARIA LTDA - CNPJ: 04.751.205/0001-60 (EMBARGANTE), TANIA MARIA TREVISAN - CPF: 053.617.018-58 (EMBARGANTE), MIKE DE OLIVEIRA SANTOS - CPF: 030.160.901-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO CÍVEL –REFORMA DA SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA DO PEDIDO AUTORAL – INVERSÃO DO ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA – MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS NA FASE RECURSAL – INAPLICÁVEL – CONTRADIÇÃO NÃO CONFIGURADA – EMBARGOS REJEITADOS. 1. O art. 85, §11, do CPC/2015 deve ser aplicado apenas em julgamentos do Tribunal que ratificam decisão judicial de instância inferior que fixa honorários advocatícios em patamar diverso do máximo, afinal, não há como “majorar” verba honorária que sequer foi arbitrada em favor da parte. 2. A interposição de recurso para efetivo saneamento de erro judicial ou verdadeira injustiça não pode ser reputada “trabalho adicional realizado em grau recursal”; efetivamente pratica “trabalho adicional” o advogado da parte recorrida/vencedora em instância inferior, que veria satisfatoriamente encerrado o processo se não fosse a sanha recursal da parte adversa.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Nº 0011994-60.2016.8.11.0041 (interposto nos autos do Recurso de Apelação Cível nº 0011994-60.2016.8.11.0041 - Classe 198 - CNJ) – CUIABÁ

R E L A T Ó R I O

O Exmº. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO

Egrégia Câmara:

Recurso de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO interposto por SISAN ENGENHARIA LTDA contra o acórdão da 1ª Câmara de Direito Privado deste TJMT, que nos autos do Recurso de Apelação Cível nº 0011994-60.2016.8.11.0041, à unanimidade, deu provimento ao recurso interposto pela ora embargante, a fim de reforma a sentença e julgar improcedente o pedido deduzido pela autora, aqui embargada, ASSOCIAÇÃO RESIDENCIAL SÃO JOSÉ, e não conheceu do recurso desta por considerá-lo prejudicado
(cf. Id. nº 110825495).

A embargante
diz que o acórdão foi contraditório ao majorar, em sede recursal, nos termos do art. 85, §11, do CPC, os honorários advocatícios arbitrados em favor do procurador da corré Tânia Maria Trevisan, mas não fazer o mesmo em relação à verba honorária devida ao seu advogado, desconsiderando que este foi quem “
necessitou interpor recurso para ter a correta aplicação da lei, ou seja, realizou trabalho adicional em grau recursal
”, pelo que pede o acolhimento dos embargos declaratórios para que, sanada a contradição, sejam majorados os honorários advocatícios arbitrados em favor do seu advogado (cf. Id. nº 112225997).

A embargada ofertou as contrarrazões de Id. nº
114004497,
pugnando pela rejeição dos declaratórios, com imposição de multa por litigância de má-fé pela interposição recursal infundada e temerária por parte da Sisan.

É o relatório.

Inclua-se o feito na pauta para julgamento.

Cuiabá/MT, 21 de janeiro de 2022.

Des.
JOÃO FERREIRA FILHO

Relator

V O T O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

O art. 85 do CPC prevê que “
a sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor
” (
caput
) e que “
o tribunal, ao julgar recurso,
majorará os honorários fixados anteriormente
levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, observando, conforme o caso, o disposto nos §§ 2º a 6º,

sendo vedado ao tribunal, no cômputo geral da fixação de honorários devidos ao advogado do vencedor, ultrapassar os respectivos limites estabelecidos nos §§ 2º e 3º para a fase de conhecimento
” (§11).

Ora, se a sentença fixará honorários advocatícios apenas em favor do advogado da parte vencedora, ressalvada a hipótese de sucumbência recíproca (CPC, art. 86), somente é possível a aplicação do §11 do art. 85 do CPC nos casos em que o julgamento do recurso pelo Tribunal não readequada a sucumbência de acordo com o acertamento do julgado em razão do decidido pelo acórdão, quer dizer, a majoração só ocorrerá nos casos onde o vencedor em primeira instância permanece vencedor após o julgamento em segunda, até porque, ao dizer “majorará”, a lei tem como pressuposto a existência de verba advocatícia já fixada, até porque não seria possível “majorar” algo sequer existente.

Então, uma vez que a sentença apelada não fixou honorários advocatícios em favor do advogado da ré/embargante Sisan, evidentemente não há como
majorar
a verba honorária em sede recursal; a interposição de recurso para efetivo saneamento de erro judicial ou verdadeira injustiça não é reputada “trabalho adicional realizado em grau recursal”, afinal, tem
trabalho adicional
o advogado do recorrido/vencedor em instância inferior, que veria satisfatoriamente encerrado o processo se não fosse a sanha recursal da parte adversa. Ou seja, se o recurso não merece provimento e o advogado do vencedor na instância inferior realmente teve
trabalho adicional
em razão da interposição de recurso, ele, sim, é que faz jus à majoração dos honorários advocatícios nos termo do art. 85, §11, do CPC, logo, não há vício algum a ser saneado no acórdão embargado.

Pelo exposto, desprovejo os declaratórios.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/02/2022